Tribunal: STF
Processo: Rcl 60920
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito penal e processual penal. Reclamação. Súmula Vinculante 14. Risco de perecimento do direito.  
 1.	O Supremo Tribunal Federal tem garantido o acesso da defesa do acusado ao inteiro teor dos autos da investigação ou do processo que digam respeito ao seu direito de defesa, ressalvadas apenas as diligências sigilosas em curso (Súmula Vinculante 14).
2.	No caso que ora se trata, tendo em vista a incerteza de acesso, pela defesa, às provas que fundamentaram a acusação, e diante da iminência da oitiva do reclamante, designada para o dia 19.07.2023, às 14h30, nos autos do inquérito policial 2021.0034976, faz-se prudente a suspensão do ato até a solução do mérito desta reclamação pelo Relator originário.
3.	Liminar parcialmente deferida.

1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face dos atos praticados pelo Delegado da Policial Federal, presidente do Inquérito Policial 2021.0034976 (n. judicial 1026210-71.2021.4.01.0000), em trâmite perante o Departamento de Polícia Federal em Caxias/MA, que supostamente teriam violado a autoridade da Súmula Vinculante 14.

2.	O autor alega que foi instaurado inquérito policial “para apuração de suposta irregularidade no Processo Administrativo de Dispensa de Licitação n. 1730/2020, cujo objeto era a locação emergencial de imóvel para o funcionamento de Centro de Apoio ao Covid-19 (Hospital de Campanha) no município de Caxias/MA, no valor total inicial de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)”. Afirma que, “sem realizar nenhuma diligência prévia, a D. PRR 1ª Região utilizou a notícia criminis inqualificada como base exclusiva para requisitar a imediata instauração de Inquérito Policial 2021.0034976 (n. judicial 1026210-71.2021.4.01.0000) e apontou as primeiras diligências à Polícia Federal para serem executadas após o início da investigação”.

3.	Sustenta que a partir do “conjunto de elementos indiciários reunidos, a I. Autoridade Policial iniciou o envio das intimações aos investigados para realização de oitivas, dentre os quais para o Reclamante. (doc. n. 05) 11. Por medida de direito, o Reclamante solicitou o acesso integral aos autos, especialmente ao inquérito policial (e seus apensos), aos procedimentos vinculados (há registro da existência de ao menos dois: ns. 1019419-52.2022.4.01.0000 e 1039927- 19.2022.4.01.0000), aos vídeos/mídias, aos Relatórios de Inteligência Financeira encomendados e respectivos anexos, bem como todos os demais elementos indiciários já anexados aos autos. (doc. n. 06). No entanto, apesar de a data da oitiva estar bastante próxima, a I. Autoridade Reclamada não franqueou acesso ao inteiro teor dos documentos que já estão devidamente anexados à investigação”.

4.	Prossegue a narrativa para assentar que “não há dúvidas sobre a condição de investigado inerente ao Reclamante, tampouco quanto ao seu direito de obter acesso amplo a todos os elementos acima descritos, independentemente do sigilo a eles atribuídos. Somado a isso, é certo que não houve nenhuma indicação por parte da I. Autoridade Reclamada sobre a existência de diligências em curso, o que apenas reforça a probabilidade do direito”. Esclarece que o “perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo também são patentes, tendo em vista que o Reclamante foi submetido à condição de investigado e já recebeu intimação para ser ouvido no dia 19.7.2023, às 14h30”.

5.	Com essa argumentação, o Reclamante requer:

“[...] 
(...) nos moldes do art. 158 do RISTF e art. 300 do CPC, requer-se a concessão da medida liminar para suspender o curso do inquérito policial 2021.0034976 (n. judicial 1026210-71.2021.4.01.0000) até que seja concedido amplo e irrestrito acesso a todos os elementos já anexados aos autos. 
46. Subsidariamente, requer seja concedida a liminar para determinar a suspensão da oitiva do Reclamante designada para o dia 19.7.2023, às 14h30, nos autos do inquérito policial 2021.0034976 (n. judicial 1026210-71.2021.4.01.0000) até que se certifique o acesso integral ao referido inquérito policial (e apensos), aos procedimentos vinculados (inclusive os de ns. 1019419-52.2022.4.01.0000 e 1039927- 19.2022.4.01.0000, sem prejuízo de outros existentes), aos vídeos/mídias, aos Relatórios de Inteligência Financeira e respectivos anexos, mensagens e outras comunicações espelhadas ou degravadas, bem como a todos os demais elementos indiciários já anexados aos autos.
[...]
47. No mérito, requer-se a confirmação da liminar, com o julgamento de procedência do pedido para reconhecer a violação ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula deste C. STF, bem como determinar à I. Autoridade Reclamada que conceda amplo e irrestrito acesso a todos os elementos indiciários já colacionados aos autos dos procedimentos investigativos supracitados, em momento anterior à oitiva do Reclamante, nos termos do art. 992 do CPC e art. 161, III, do RISTF.
[...]”.

6.	É o relatório. Decido o pedido liminar.

7. 	O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

8.	No caso, estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), motivo pelo qual a liminar deve ser deferida em parte, na linha do que vem sendo reiterado pelo Supremo Tribunal Federal. 

9.	Com efeito, a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar o exercício do direito de defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.

10.	É certo que existem determinadas diligências que requerem sigilo para sua efetivação – como, por exemplo, pedidos de busca e apreensão, de interceptação telefônica ou de prisão. Nesses casos, o acesso aos autos deve ser restringido, não estando contemplados pela Súmula Vinculante 14, como assentado pela pacífica jurisprudência desta Corte (Rcl 10.110, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Findas as diligências, o investigado deve ter amplo acesso aos elementos de prova coletados para que possa exercer o direito de defesa.

11.	No caso que ora se trata, tendo em vista a incerteza de acesso, pela defesa, às provas que fundamentaram a acusação, e diante da iminência da oitiva do Reclamante designada para o dia 19.7.2023, às 14h30, nos autos do inquérito policial 2021.0034976, faz-se prudente a suspensão do ato até a solução do mérito desta reclamação pelo Relator originário.

12.	Com efeito, “corre-se o risco de realizar o ato processual e, posteriormente, ser declarada a sua nulidade, caso comprovado que a defesa não teve acesso aos documentos e elementos a que faz menção na petição inicial, o que traria prejuízos ainda maiores para o andamento do processo na origem” (Rcl. 44.789, Rel. Min. Gilmar Mendes).

13.	Diante do exposto, defiro parcialmente a liminar somente para determinar a suspensão da oitiva do Reclamante marcada para o dia 19.07.2023, na Delegacia de Polícia Federal em Caxias - DPF/MA, até o julgamento final da presente reclamação.

14.	Comunique-se com urgência à autoridade Reclamada e ao Juízo de primeiro grau.

15.	Solicitem-se ainda informações atualizadas à autoridade Reclamada e ao Juízo de origem. Após, abra-se vista à Procuradoria Geral da República e, na sequência, remetam-se os autos ao Relator originário.

	Publique-se.

	Brasília, 13 de julho de 2023.

Ministro Luís Roberto Barroso
Vice-Presidente no exercício da Presidência